Tribunal: TJES
Processo: 5004793-92.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004793-92.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ANIMUS NECANDI.
EVENTUAL DÚVIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. VARA PRIVATIVA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
A aferição se determinada conduta será de competência ou não do Tribunal do Júri, deve estar atrelada à identificação do dolo do agente, ou seja, se esse agiu ou não com
animus necandi
(intenção de matar a vítima).

2.
Existindo dúvida razoável acerca da intenção do agir, conclui-se pela competência da unidade jurisdicional especializada nos crimes dolosos contra a vida.

3.
Conflito de jurisdição julgado improcedente, para o fim de reconhecer a competência da 3ª Vara Criminal da Serra, Privativa do Tribunal do Júri, ora suscitante, para apreciação e julgamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de jurisdição em que figura, como suscitante, a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra e, como suscitada, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0015062-39.2020.8.08.0048, por entenderem que o crime supostamente cometido por Paulo César de Abreu Souza, em face da vítima Ismael Rosa Pereira, não seria doloso contra a vida.

Em decisão proferida à fl. 117, o juízo suscitante entendeu “que a hipótese dos autos é a de crime não doloso contra a vida. Diante disso, e considerando que a 3ª Vara Criminal de Serra apenas possui competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, declinou a competência para processar e julgar o presente feito”.

Em contrapartida, o juízo suscitado à fl. 165, de igual modo, declinou da sua competência para processar e julgar a presente ação penal, determinando a remessa dos autos à 3ª Vara Criminal da Serra.

Ocorre que, por meio da decisão de fls. 168/169, a MM. Juíza da 3ª Vara Criminal da Serra, Privativa do Tribunal do Júri, suscitou o presente conflito de jurisdição, nos termos do artigo inciso I, do artigo 114, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que:

No caso dos autos, são abundantes os indícios de crime comum, sem competência deste Juízo.

Inicialmente, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares foram uníssonos ao atestarem que, quando da apreensão da arma de fogo utilizada no crime, foi constatado que nela havia quatro munições intactas e uma deflagrada (Fls. 13/16).

O depoimento prestado pelo réu em Delegacia foi esclarecedor, coerente e harmônico com as demais provas que exsurgem dos autos. Na oportunidade, declarou o denunciado e não atirou na direção da vítima. Informou o réu que, diante do comportamento agressivo da vítima e mais dois indivíduos, tão somente efetuou um disparo a ermo, supostamente com o fim de “advertir” a vítima (fls. 19/20).

A versão da vítima, em análise perfunctória, se mostra dissociada dos demais indícios que afloram dos autos, sobretudo quanto à possibilidade de o acusado continuar disparando, caso tivesse agido com clarividente animus necandi, inexistindo indicativo de que não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pois bem. Feita essa célere digressão, a meu ver, merece acolhimento o judicioso parecer ministerial, que concluiu por atribuir a competência para processamento e julgamento do presente feito à 3ª Vara Criminal da Serra, Privativa do Tribunal do Júri. Explico.

Isso porque, a denúncia de fls. 02/03, dos autos da Ação Penal nº 0015062-39.2020.8.08.0048, narrou, em resumo, que:

(...) no dia 26 de setembro de 2020, aproximadamente as 20h07min, na Av. Belo Horizonte, n. 83, bairro Serra Dourada I, Serra/ES, o denunciado PAULO CESAR DE ABREU SOUZA, de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima Ismael Rosa Pereira, não consumando a intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu se esquivar do disparo do denunciado, que acabou par atingir a portão da residência da vítima, conforme demonstram o Boletim Unificado de fls. 23/26 e o Laudo de Exame de Local de fls. 30/36, bem como o Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fls. 17/18, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 19/20 e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 130/133.

Segundo restou apurado, na data supracitada, a vítima Ismael se deslocou ate o estabelecimento "Buteku's Bar", de propriedade do denunciado, e solicitou a ele que abaixasse o som do ambiente, uma vez que o volume estava lhe incomodando. Extrai-se dos autos que o denunciado se irritou com o pedido e passou a proferir xingamentos e palavras de baixo calão em desfavor da vítima, que, em sua defesa, informou que acionaria a Polícia Militar caso o denunciado não abaixasse o volume, e se virou, encaminhando-se para a sua residência.

Ato contínuo, o denunciado lhe perguntou: ‘0 que e que você falou?’, tendo a vítima reafirmado que chamaria a polícia se o seu pedido não o fosse atendido, momento em que o denunciado, na posse de uma arma de fogo, caminhou rapidamente em direção à vítima, apontando o artefato bélico contra a sua face, e efetuou um disparo, que somente não a atingiu em razão de ter se esquivado rapidamente da mira do denunciado.

Após errar o primeiro disparo, o denunciado ainda tentou ir para cima da vítima, porém a esposa do denunciado PAULO CÉSAR chegou ao local, e conseguiu contê-lo, oportunidade em que a vítima correu para casa.

Importa salientar que a Polícia Militar foi ate o local dos fatos e indagou o denunciado sobre o ocorrido, tendo este, inicialmente, relatado ter sido ameaçado e negado possuir arma de fogo. Contudo, após buscas e a apreensão do artefato bélico, o denunciado confessou ter realizado o disparo em face da vítima.

Destarte, restou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que o crime foi cometido em razão da insatisfação do denunciado diante da solicitação da vítima para que abaixasse o volume do som de seu bar, sendo a prática do delito, portanto, reação manifestamente desproporcional ao contexto fático.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vItima, visto que esta foi surpreendida pelo denunciado, que, repentinamente, apoderou-se de uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção, dificultando, sobremaneira, qualquer reação defensiva.

Diante desse contexto, após ter sido instaurado conflito de atribuição entre os órgãos ministeriais atuantes nas mencionadas unidades jurisdicionais (Procedimento de Gestão Administrativa MPES nº 19.11.1118.0014188/2021-72), a ilustre Sub Procuradora-Geral de Justiça Administrativa (fls. 150/153), entendeu que “para a fixação da competência do Tribunal do Júri, basta a presença de dúvida razoável acerca da intenção do agir, conclui-se pela atribuição do Promotor de Justiça especializado nos crimes dolosos contra a vida, para funcionar no feito”.

Tal conclusão, a meu sentir, encontra-se em sintonia com o entendimento de que a aferição se determinada conduta será de competência ou não do Tribunal do Júri, deve estar atrelada à identificação do dolo do agente, ou seja, se esse agiu ou não com
animus necandi
(intenção de matar a vítima).

Sob tal perspectiva, conforme bem pontuado no judicioso parecer ministerial, “pelas fotos juntadas ao processo, verifica-se que o disparo atingiu o portão que dá para a residência da vítima, localizado numa lateral do bar do acusado, em distância relativamente longa, fora do âmbito da suposta defesa de sua propriedade/pessoa, o que se compatibiliza com a narrativa da vítima, que se disse surpresada pela atitude do réu, que teria ido em seu encalço para alvejá-la”.

Destarte, parece-me inegável que o crime apurado na mencionada ação penal dá conta da existência “clara de
animus necandi,
de forma que eventual dúvida gerada pelo acervo probatório deve ser interpretada em favor da sujeição do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri”.

Nesse sentido:

4. Para saber se determinada conduta será de competência do Tribunal do Júri, deve-se buscar identificar o dolo do agente, saber se este agiu com o chamado animus necandi, ou seja, com a intenção de matar a vítima. 5. Pelas declarações da vítima colhidas na fase do inquérito policial, estava afirmou acreditar que o indiciado pretendia acertá-la, visto já ter sofrido diversas ameaças de morte. As afirmações foram reforçadas pelas declarações prestadas pelo filho da vítima. 6. Conhecido conflito, para julgar competente o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina. (TJES; CJur 0006355-92.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PELOS ELEMENTOS CONTIDOS NO FEITO, O CRIME IMPUTADO AO RÉU PODE ENVOLVER A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI EM SEU AGIR, DE MODO QUE DESCARTAR TAL CIRCUNSTÂNCIA SE REVELA PREMATURO. Resta mantida a competência do juízo da 1ª Vara Criminal especializada no júri, da Comarca de alvorada, para a apreciação do feito, referindo-se o fato a possível tentativa de homicídio, em que figuram como vítimas duas pessoas. Conflito desacolhido. (TJRS; CJur 5061004-74.2022.8.21.7000; Alvorada; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 25/04/2022; DJERS 29/04/2022).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço e
julgo improcedente o presente conflito de jurisdição, para o fim de reconhecer a competência da 3ª Vara Criminal da Serra, Privativa do Tribunal do Júri, ora suscitante, para apreciação e julgamento
da Ação Penal nº 0015062-39.2020.8.08.0048
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)